Tribunal: TJES
Processo: 0007927-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007927-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBENS RANGEL PATROCINIO NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REDUÇÃO DA
PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INVIABILIDADE.
SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES DE CAUTELA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.

3. A quantidade e natureza das drogas apreendidas, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

4. Não bastasse a inadequação da via eleita para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do presente recurso, imperiosa a manutenção da custódia do réu, em razão da persistência dos requisitos que justificaram a imposição da medida.

5.
Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007927-77.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUBENS RANGEL PATROCINIO NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RUBENS RANGEL PATROC
Í
NIO NETTO
,
contra a sentença de fls. 166/1689, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ser reincidente, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 186/196), busca a defesa a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca do seu envolvimento com o tráfico. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o deferimento do direito de recorrer em liberdade.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, na tarde de 24 de outubro de 2022, agentes da Polícia Militar, realizavam patrulhamento preventivo, no Morro Santos Dummont, nesta capital, região conhecida por seu intenso tráfico de drogas, quando visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado, como sendo, o ora apelante, portando uma arma de fogo, razão pela qual prosseguiram com a abordagem, contudo, o acusado, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga adentrando em sua residência.

Ato contínuo, os militares prosseguiram até o referido imóvel, ocasião em que, avistaram do terraço da residência, substâncias entorpecentes espalhadas ao redor do cômodo. Em razão do estado de flagrância, os castrenses entraram no local, logrando êxito em localizar e apreender, 14 (quatorze) pinos de cocaína, 156 (cento e cinquenta e seis) pedras de crack, 02 (dois) cadernos de anotações do tráfico e 01 (um) aparelho celular, encontrando, ainda, o apelante, escondido debaixo da cama.

Quanto ao pleito absolutório
, melhor sorte não assiste à defesa do réu, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos através do Boletim de Ocorrência de fls. 24/27, Auto de Apreensão de fl. 15, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 16, Laudo de Exame Químico Definitivo de fls. 101/102, e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas por um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a saber,
Filipy Erick da Silva
(fl. 139)
, onde narrou como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da Denúncia.

De fato, a testemunha policial, foi categórica em confirmar que, no cômodo, havia uma cama contendo o vasto material entorpecente, e, debaixo dela, encontrava-se o acusado, na clara tentativa de se furtar da abordagem.

Deixarei aqui, de mencionar na íntegra, tal depoimento, por desnecessário, já que foi devidamente destacado na sentença, nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria de Justiça, mas tenho-o como fundamento do meu voto.

Devo registrar que, a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais militares, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
in casu
.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

Quanto a pena-base
, verifico que não há reparo a ser feitos, porquanto fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, devido a nota negativa atribuída a “culpabilidade”, em razão da quantidade de drogas apreendidas e sua nocividade (
14 pinos de cocaína, com massa total de 23,9 gramas;
e
156 pedras de crack, com massa total de 155,3 gramas
), patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Em relação ao pedido para que o réu recorra deste processo em liberdade,
destaco que, a via eleita, não é a adequada para formular referido pedido e, em relação ao presente recurso, o pleito encontra-se prejudicado diante do julgamento deste apelo.

Ademais, o réu permaneceu preso durante toda instrução criminal, subsistindo os motivos que ensejaram sua segregação cautelar, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decidiu o sentenciante.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.